Tribunal: STF
Processo: RE 1361583
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – Ausência de decisão com trânsito em julgado, inclusive na pendência de julgamento de Agravo pelo Superior Tribunal de Justiça. Impossibilidade. Inteligência do art. 100, §§ 1º e 5º, da Constituição Federal. Precedentes. Recurso improvido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 5, p. 2).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que é válida a requerida expedição de precatório para pagamento de parcela incontroversa, tendo em vista a ocorrência de trânsito em julgado parcial quanto à condenação do INSS ao pagamento do benefício acidentário (eDOC 7, p. 5-6).



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para reexame e possível retratação, conforme o tema 28 (eDOC 8, p. 23). Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos (eDOC 9, p. 2):



    “PROCESSUAL CIVIL – RETRATAÇÃO DO JULGADO. Julgamento do Mérito pelo STF do RE nº 1.205.530/SP, Tema nº 28. Possibilidade de execução de parte incontroversa e autônoma. Inocorrência de decisão conflitante, ante a inexistência, no caso, de título judicial transitado em julgado. Acórdão mantido em sede de juízo de retratação.”



    Após, a Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso e determinou a remessa dos autos a esta Corte Suprema (eDOC 11).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, asseverou que (eDOC 3, p. 3-4): 



    “Conforme se verifica dos documentos de fls. 08/16, o agravante apresentou pedido de “execução definitiva do valor incontroverso” para pagamento da importância de R$ 226.757,28 (duzentos e vinte e seis mil setecentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos), nos termos do art. 730, do Código de Processo Civil de 1973 (vigente à época da apresentação da conta). 



    Relata o agravante que o INSS interpôs recurso especial, o qual tem por objeto a data inicial do benefício e a vitaliciedade do auxílio-acidente. Referido recurso foi inadmitido e, em consequência, a autarquia interpôs agravo de decisão denegatório de recurso especial, pendente ainda de julgamento. Sustenta que o valor já foi homologado, o que não implicará em prejuízo. 



    Contudo, sem razão o agravante. 



    Isso porque, em razão da pendência de Agravo contra a negativa de seguimento ao Recurso Especial, não há decisão definitiva lançada nos autos que autorize dar início à fase executiva. Nesse sentido, por se tratar de ação em face da Fazenda Pública, é imprescindível que o débito seja oriundo de sentença judicial transitada em julgado, conforme o disposto nos parágrafos 1º e 5º , do art. 100, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 62/2009: 



    (…)



    Desta forma, ausente decisão com trânsito em julgado, é incabível dar início ao procedimento executório. 



    (…)



    Por fim, cumpre ressaltar que o presente caso não se trata de execução de valor incontroverso, o qual somente ocorre quando, após o trânsito em julgado da decisão e iniciada a execução, existe divergência apenas quanto a parte do valor do débito.”



    Verifica-se que o Tribunal a quo não divergiu da jurisprudência desta Corte, conforme se verifica nos seguintes julgados: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 28 DE REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE AOS TÍTULOS JUDICIAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.339.354-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 18.11.2021). 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se admite a execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.154.961-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 1º.10.2019). 



    Ressalte-se, ainda, mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne ao entendimento de o valor contestado ser incontroverso ou não, demandaria o reexame de fatos e provas, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmulas 279 do STF. Nesse sentido:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. PARCELA INCONTROVERSA DO VALOR DO DÉBITO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inviável o recurso extraordinário, a teor da Súmula 279 do STF, quando o acórdão recorrido, com apoio nas provas dos autos, entende não ser possível verificar a existência de valores incontroversos. II - Agravo regimental improvido.” (AI 682.900-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 27.3.2009). 



    Por fim, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente